Tribunal: TJMT
Processo: 1015491-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015491-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES - CPF: 008.051.841-98 (AGRAVADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (REPRESENTANTE), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (PROCURADOR), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (PROCURADOR), MISAEL GALVÃO (REPRESENTANTE), MISAEL GALVÃO - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA ANULAR OS ATOS REALIZADOS POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TESE DE INCIDÊNCIA DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO § 4o DO ART. 1.012 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1 – Ausência de arguição nas razões do apelo e do pedido de efeito suspensivo da
possibilidade dos atos da CPI se tornarem nulos, ante a incidência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada,
motivo pelo qual não se conhece do presente recurso, no ponto, ante a manifesta inovação recursal.

2 – Nos termos do artigo 1.012, § 4o, do CPC/15, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator se o Requerente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

3 – Não restando claramente demonstrada a relevância da fundamentação ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, não pode ser atribuído efeito suspensivo, devendo ser aplicada a regra disciplinada no artigo 1012, § 1o, V, do Código de Processo Civil e no art. 14, § 3o, da Lei no 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MISAEL GALVÃO E CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT

AGRAVADO: DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MISAEL GALVÃO E CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 29619469, que em Juízo de retratação, revisitou a decisão monocrática lançada no ID no 19872971, revogando a concessão do efeito suspensivo concedido ao recurso de Apelação interposto pelo Agravado
DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES
, o que traz como consequência o renascimento dos efeitos da sentença prolatada no Mandado de Segurança no 1006638-96.2018.8.11.0041, que se encontra apta para produzi-los, nos termos do artigo 14, § 3o, da Lei no 12.016/2009.

Aduzem, em síntese, que, a sentença apelada concedeu a segurança para
anular a Resolução no 15 de 16 de novembro de 2017, por inobservância do artigo 59, § 1o, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá; e determinou que a autoridade coatora procedesse o reinício dos trabalhos e reabertura do prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, a partir da edição de nova resolução, no prazo regimental de 48 (quarenta e oito) horas, com a escolha dos seus membros dentre os 09 (nove) vereadores, os quais figuram como subscritores do requerimento original
.

Sustentam que, interpuseram recurso de apelação, tempestivamente, bem como requereram, diretamente ao TJMT a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que teria sido concedido por esta Relatora, sob o fundamento de que,
fato superveniente impediria o cumprimento integral da determinação contida na sentença, consistente na atual ausência de alguns dos membros da Casa Legislativa
, que posteriormente foi revogada por meio de decisão proferida em juízo de retratação em sede de Agravo Interno interposto pelo ora Agravado.

Asseveram que, a decisão ora agravada representa grave risco de lesão à ordem administrativa da Câmara Municipal de Cuiabá, ante a impossibilidade de retorno ao
status quo ante
, haja vista que o representante da Câmara Municipal tem interesse de recorrer, bem como de obstar a possibilidade de sofrer atos executivos oriundos da sentença apelada.

Argumentam que, o efeito suspensivo é medida que se impõe e se justifica ante a necessária preservação da jurisdição que ainda será prestada pelo TJMT, considerado o mérito da demanda subjacente e toda a pirâmide recursal prevista pelo ordenamento jurídico pátrio.

Pontuam, também que, os trabalhos produzidos pelos vereadores da composição de uma CPI que posteriormente venha a ser anulada, sequer poderiam ser aproveitados por uma nova CPI, por força da incidência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, citando o precedente do STF nos autos da AP 341MG.

Destacaram, ainda, a necessidade de se observar a regra do art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 11.690/08 e do art. 5o, LVI, da Constituição Federal, segundo os quais são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas.

Ressaltam que,

considerando que todo o conteúdo fático-probatório terá que ser produzido novamente verifica-se a possibilidade de o prazo da CPI de até 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por igual período (§1o do artigo 59 do Regimento Interno) findar-se antes mesmo do julgamento do recurso de apelação, o que comprovaria a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, sendo que em caso de provimento do referido recurso haverá a anulação de todos os trabalhos desenvolvidos, impossibilitando o retorno ao
status quo
.

Por fim, alegam que, o agravante e presidente da Câmara Municipal de Cuiabá não tem competência para, ele próprio, invalidar, por decisão monocrática, o que foi determinado, em sede colegiada, pela CPI em questão, uma vez que, formalizado o ato de encerramento, com deliberação colegiada da CPI, não cabe a ele, unilateralmente, rever ou desconstituir tais atos, em respeito ao princípio da colegialidade, sendo, portanto, mero executor das deliberações, o que só demonstra a ausência de direito líquido e certo do impetrante, matéria objeto da apelação já interposta.

Pugnam, em sede de Juízo de retratação, a reconsideração da r. decisão agravada (Id. 29619469), para revigorar os efeitos da r. decisão monocrática de Id. 19872971, que havia emprestado efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelos Agravantes em desafio a r. sentença de 1o grau proferida nos autos do Mandado de Segurança Individual n. 1006638- 96.2018.8.11.0041, por ser o que melhor se afina com a proteção da ordem jurídica.

Em não sendo reconsiderada a decisão, requerem o julgamento colegiado para reformar integralmente a r. decisão agravada, concedendo efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença de 1o grau.

Nas contrarrazões, id. 32392471, o Agravado alega, preliminarmente, que o presente Agravo Interno não deve ser conhecido, pois os Agravantes trouxeram à baila o argumento do “fruto da árvore envenenada”, abordando a possibilidade dos atos da CPI se tornarem nulos. Para tanto, trouxeram julgados que nem de perto se assemelham o caso em apreço e insistem em argumento novel, que jamais havia sido abordado anteriormente.

No mérito, afirma que, não se mostra adequado o deferimento do efeito suspensivo à apelação, visto que o cumprimento imediato da sentença não gera prejuízo ou risco de irreversibilidade, enquanto que, o efeito suspensivo faz com que possa esta legislatura terminar o mandato sem que a CPI se finde, perdendo assim o seu objeto. Defendendo, assim, a possibilidade de retorno do
status o quo ante
em caso de provimento do recurso de apelação interposto pelos Agravantes, razão pela qual, requer
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado pugna, preliminarmente, em sede de contrarrazões, pelo não conhecimento do recurso, sob o
argumento de que os Agravantes trouxeram à discussão fundamento não ventilado nas razões do apelo, acerca da possibilidade de os atos da CPI se tornarem nulos, ante a incidência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

Razão em parte assiste ao Agravado.

Com efeito, analisando tanto a inicial do
pedido de efeito suspensivo
(IDo 19422966) quanto as
razões do recurso de apelação
interposto na instância singela (Autos Eletrônicos do Mandado de Segurança no 1006638-96.2018.8.11.0041 – ID no 24887737) observa-se que a tese de que –
os trabalhos produzidos pelos vereadores da composição de uma CPI que posteriormente venha a ser anulada, sequer poderiam ser aproveitados por uma nova CPI, por força da incidência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada –
não foram objeto de anterior insurgência

pelos ora Agravantes,
motivo pelo qual não se pode conhecer do recurso, neste ponto, ante a manifesta inovação recursal.

Como se sabe, a doutrina dos frutos da árvore envenenada é uma metáfora legal que faz comunicar o vício da ilicitude da prova obtida com violação a regra de direito material a todas as demais provas produzidas a partir daquela, ou seja, tais provas são tidas como ilícitas por derivação.

Todavia, a via restrita do agravo interno não serve ao propósito de inovação recursal, não podendo o recurso versar sobre matéria que não foi analisada anteriormente, sob pena de não conhecimento destas.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. FGTS. SALDO DAS CONTAS VINCULADAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 473 DO CPC/73 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
ALEGAÇÃO DE FATO NOVO, EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Trata-se, na origem, de Execução ajuizada pelas partes ora agravantes, com o objetivo de obter o pagamento das diferenças existentes nos saldos de FGTS, com correção monetária e juros de mora.

III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre os arts. 473 do CPC/73 e 406 do Código Civil, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.

IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.747/DF, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que, "para efeito de apuração de sucumbência, nas demandas que têm por objeto a atualização monetária de valores depositados em contas vinculadas ao FGTS, deve-se levar em conta a quantidade de pedidos deferidos, em contraposição aos indeferidos, sendo irrelevante o somatório dos índices". No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.003.283/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/02/2012; STJ, REsp 1.160.646/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2011.

V. Esta Corte possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em sede de agravo interno, com base em alegação de fato novo.
Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2012). VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1287372 RJ 2011/0243406-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/4/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/4/2019). [Destaquei]

Com essas considerações,
ACOLHO EM PARTE
a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pelo Agravado, em sede de contrarrazões, e, consequentemente,
NÃO CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso em relação à tese de incidência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno interposto por
MISAEL GALVÃO E CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 29619469, que em Juízo de retratação, revisitou a decisão monocrática lançada no ID no 19872971, revogando a concessão do efeito suspensivo concedido ao recurso de Apelação interposto pelo Agravado
DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES
, o que traz como consequência o renascimento dos efeitos da sentença prolatada no Mandado de Segurança no 1006638-96.2018.8.11.0041, que se encontra apta para produzi-los, nos termos do artigo 14, § 3o, da Lei no 12.016/2009.

Em que pesem as alegações dos Agravantes, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Como se sabe, a

sentença
que conceder o
mandado
de
segurança
pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar, nos termos do artigo 14 , § 3o , da Lei no 12.016 /2009, in verbis:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§ 3
o
A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.
[Destaquei]

Por sua vez,
conforme determinam os §§ 3o e 4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença poderá ser dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição,
sendo possível a sua concessão caso seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

Veja-se:

Art. 1.012.

A apelação terá efeito suspensivo.

(....)

§ 3o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

(....)

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.
[Destaquei]

Da análise do referido dispositivo legal, verifica-se a existência de dois caminhos para se obter a suspensão dos efeitos da sentença ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal até o julgamento do recurso de apelação, quais sejam: a demonstração da probabilidade de provimento do recurso; e a demonstração da relevância da fundamentação, somada ao risco de dano grave e de difícil reparação.

Acerca da probabilidade de provimento do recurso ou da relevância da fundamentação, c
onforme destacado na decisão agravada,
no caso em apreço, independente das convicções que levaram esta Relatora a, inicialmente, entender pelo risco de dano grave e de difícil reparação que poderiam ser gerados pelo cumprimento provisório da sentença que concedeu a segurança, após analisar de forma detida a razões aqui trazidas, o agravo de instrumento julgado por esta Câmara, e o relevante argumento acerca do encerramento do mandato eletivo do agravante, verifico que, a este e, também, à ausência de probabilidade de provimento do apelo, devo me render.

Com efeito, embora inicialmente tenha reconhecido a existência dos requisitos estabelecidos no § 4o do art. 1.012 do CPC, em especial a relevância da fundamentação, consubstanciada
na ocorrência de fato superveniente que impediria o cumprimento integral da determinação contida na sentença, consistente na atual ausência de alguns dos membros da Casa Legislativa
, revi meu posicionamento, por entender que, em sede de Agravo Interno o ora Agravado demonstrou

de forma cristalina que os procedimentos adotados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde sua instauração, estavam eivados de vícios e caracterizaram ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, o que afasta o requisito exigido para o deferimento do efeito suspensivo.

Revendo o caso, vislumbra-se que o Agravado, vereador Diego Arruda Vaz Guimarães impetrou o Mandado de Segurança em face do Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, objetivando anular a Resolução no 15/2017, que nomeou os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, processo no 645/2017, criada com objetivo de investigar possíveis irregularidades praticadas pelo Prefeito Municipal de Cuiabá, sob o argumento de que apresenta vícios insanáveis, em especial, por ofender ao art. 59, § 1o, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, que estabelece o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a publicação da resolução com a especificação do fato a ser investigado, bem como por não observar a regra de que a comissão investigativa deveria ser integrada pelos vereadores que subscreveram o requerimento de CPI, além do fato de outros parlamentares terem subscrito o requerimento da CPI após a data do seu protocolo.

Conforme demonstrado nos autos principais,
de acordo com o artigo 59,
caput,
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá,
as Comissões Parlamentares de Inquérito
terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e
serão criadas
,
independentemente de deliberação do Plenário, mediante requerimento subscrito por, no mínimo, um terço dos membros da Câmara
. [Destaquei]

Nesse aspecto, pode-se concluir que, a
criação da CPI não depende de deliberação em plenário
, sendo necessário tão somente o requerimento subscrito por, no mínimo, um terço dos Membros da Câmara, ou seja,
é criada no momento de seu protocolo
.

A decisão agravada consignou ainda que,
reforçando a ideia de que a CPI é criada no momento de seu protocolo, quando preenchidos os requisitos legais, o § 1o do art. 59 do Regimento Interno estabelece que,
após a criação da CPI
, o Presidente deverá publicar resolução de sua constituição, no prazo de 48 horas, com a especificação do fato a ser investigado,
determinando que os vereadores que a constituirão serão escolhidos entre os que assinaram o pedido
e ouvidos os líderes partidários,
in verbis
:

Art. 59 (...)

§ 1o
O Presidente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contado da criação da CPI
,
publicará resolução de sua constituição, especificando o fato a ser investigado, os Vereadores que a constituirão, escolhidos dentre os que assinaram o pedido
e ouvidos os líderes partidários, e o prazo de sua duração, que não será superior a 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis a juízo do Plenário.
[Destaquei]

Desse modo, considerando a demonstração de diversas irregularidades no procedimento da CPI do Paletó (Resolução no 15 de 16 de novembro de 2017) que afastam a probabilidade de provimento do recurso de apelação interposto pelos Agravantes, aliados ao
periculum in mora
inverso em favor do Agravado, por haver um enorme risco de seu direito ser tolhido caso seu mandato eletivo expire sem que a situação aqui apresentada tenha sido definitivamente solucionada, entendo que o pedido de efeito suspensivo não preenche os requisitos exigidos em lei, devendo, portanto, ser indeferido.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO IMPROVIDO
.

1. A decisão ora agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Eg. Tribunal, com supedâneo no art. 1.012, inciso III, § 1o do CPC/2015, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

2. Nos termos do inciso III, § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a sentença que julga improcedentes os embargos do executado começa a produzir efeitos imediatamente. Portanto, nesse caso, o recurso de apelação tem efeito apenas devolutivo.

3. Da análise do referido dispositivo legal, verifica-se a existência de dois caminhos para se obter a suspensão dos efeitos da sentença ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal até o julgamento do recurso de apelação, quais sejam: a demonstração da probabilidade de provimento do recurso; e a demonstração da relevância da fundamentação, somada ao risco de dano grave e de difícil reparação. 4. Tanto a "probabilidade de provimento do recurso" quanto a "relevância da fundamentação" consubstanciam o fumus boni iuris, fundamental para a concessão de tutelas provisórias. No entanto, elas se diferenciam quanto à força dos argumentos referentes à probabilidade da existência do direito.

5. A primeira hipótese (demonstração da probabilidade de provimento do recurso) afasta a necessidade de comprovação do risco de dano grave e de difícil reparação, porquanto fundada em alto grau de probabilidade da existência do direito. Nesse caso será concedida uma tutela de evidência. A segunda hipótese exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, caso em que será concedida uma tutela de urgência.

6
. Da análise dos autos, verifica-se que, embora a apelante requeira a concessão de efeito suspensivo, a recorrente não demonstrou, claramente, o preenchimento dos requisitos para isso, uma vez que a relevância da fundamentação não se faz presente, tampouco a probabilidade de provimento do recurso.

7. No que concerne ao requisito de probabilidade de provimento do recurso, este não foi evidenciado pelo apelante, não trazendo aos autos precedentes judiciais ou elementos que evidenciem a possibilidade clara de acolhimento de suas alegações.

8. A apelante não demonstrou claramente a relevância da fundamentação, ou fundamentou claramente o risco de dano grave ou de difícil reparação, ressaltando na realidade elementos que demandam a análise do mérito da demanda, os quais serão detidamente examinados no julgamento do recurso de apelação. Desse modo, não demostrados claramente os requisitos, não pode ser atribuído efeito suspensivo, devendo ser aplicada a regra disciplinada no artigo 1012, § 1o, do Código de Processo Civil.

9. Agravo improvido.
(TRF-3 - Ap: 00321114220134036182 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, Data de Julgamento: 7/11/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 4/12/2018). [Destaquei]

Ressalto, outrossim, que os Agravantes também não lograram êxito em demonstrar a irreversibilidade do provimento jurisdicional caso a sentença seja executada provisoriamente, uma vez que, em sendo provido o recurso de apelação, os atos então praticados pela Comissão Parlamentar de Inquérito serão desconstituídos, não havendo, portanto, que se falar em impossibilidade de retorno ao
status quo ante
.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Agravo Interno, e, nessa parte,
NEGO-LHE, PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020